Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005537-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Direitos / Deveres do Condômino, Vaga de garagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALUISIA NATALINA FERREIRA DE MOURA - CPF: 346.181.201-34 (RECORRENTE), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 26.566.562/0001-90 (RECORRIDO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005537-37.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALUISIA NATALINA FERREIRA DE MOURA

Recorrido
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA II

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AVARIAS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM GARAGEM. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Trata
-se de
ação
de
obrigação
de
fazer
com
pedido

liminar
c/c
indenização

por

danos

morais

proposta

por
ALUISIA NATALINA FERREIRA DE MOURA
em
face
do
CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA. A
requerente

sustenta
,
em

síntese
, ser
proprietária
do
apartamento
06,
bloco
07,
localizado
no
condomínio

requerido
e que
seu

veículo

sofreu

danos

causados

em

virtude
da
cobertura
da
garagem

vizinha
que
escoa
a
água
das
chuvas
e outros
detritos

diretamente

em

seu

veículo
.
Ainda
,
aduz
que
em

virtude
da
retirada
de
parte

do

meio-fio
da
área

comum
, a
água
da
chuva

acaba

sendo

canalizada

em

sua

vaga
“
fazendo
com que a
Autora

tenha
que
passar

por
um
lamaçal

todos

os

dias

ao

adentrar
e
sair
de
seu

veículo
”.
O
pedido
de tutela
antecipada

foi

indeferido
(ID. 139706103).
Realizada
a
audiência
,
não

houve

acordo
entre as partes (ID. 144447406).
Regularmente

citado
, o
condomínio

requerido

apresentou

contestação
,
arguindo

preliminares
de
impugnação
à
justiça

gratuita
,
ilegitimidade

passiva
e
falta
de interesse processual. No
mérito
,
a

improcedência
dos
pedidos

em

virtude
da
ausência
de
responsabilidade
civil do
condomínio
,
ausência
de
prejuízo
e de
dever
de
garante
(ID. 148189910).
Sobreveio

réplica
com a
reiteração
dos
pedidos

iniciais
e
juntada
de
orçamentos
(ID. 149131914).É o
relatório
.
Decido
.Em
primeiro

lugar
,
registro
que a
relação

jurídica

estabelecida
entre
condômino
e
condomínio

não
se
caracteriza

como
de
consumo
, tendo
em
vista
sua

natureza

pessoal
e
obrigacional
,
sendo

inaplicáveis
as
normas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Além

disso
,
incabível
a
inversão
do
ônus
da
prova

nem

mesmo
à luz da
teoria
da
distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
(art. 373, § 1o do CPC),
porquanto

ausente

impossibilidade

ou

excessiva

dificuldade
de
produção
, pela
parte

autora
, da
prova
do
fato

constitutivo
de
seu

direito

nos

termos
da
regra

geral

constante
no art. 373, I, do CPC (
Precedente
: STJ -
AgInt
no
REsp
: 1419490 PR 2013/0385262-5, Data de
Julgamento
: 20/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 24/06/2022).Quanto à
impugnação
à
justiça

gratuita
,
sua

concessão

não

tem

cabimento

nessa

fase
processual,
uma

vez
que
o

acesso

ao

primeiro

grau

em

sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
conforme

dispõe
o
artigo
54 da Lei no 9.099/95.
Deste
modo,
opino
pela
rejeição
da
impugnação
.
Legitimidade

passiva
Quanto à
alegada

ilegitimidade

passiva
,
entendo
que
tal

pleito

não

comporta

acolhida

haja
vista que
há

imputação
da
prática
de
ilícito

ao

referido

ente

por

conduta

omissiva
, de modo que,
nos

moldes
da
teoria
da
asserção
,
não
se
pode

excluí
-lo da
lide
,
devendo
as
demais

questões

levantadas ser resolvidas no mérito da demanda .Demais preliminares
:
Devem

reger
o
processo

os

princípios
da
instrumentalidade
das
formas
, do
máximo

aproveitamento
dos
atos

processuais
, da
economia
e da
primazia
do
julgamento
de
mérito
. Por
este

último
,
privilegiado

expressamente

pelo
Código de
Processo
Civil,
a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
é
medida

anômala
que
não
se
corrobora

a

efetividade
da tutela
jurisdicional
(art. 4o, CPC/2015).
Destarte
,
deixo
de
analisar
as
demais

preliminares

suscitadas

pelo

requerido
,
notadamente

porque
o
julgamento
do
mérito

lhe

favorece
.
Mérito
:O
processo

comporta

julgamento

antecipado
de
seu

mérito
,
nos

termos
do
artigo
355, I do Código de
Processo
Civil.De
destaque
que,
nos

termos
do
artigo
370, caput e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil,
incumbe

ao

julgador

determinar

apenas
as “
provas

necessárias
” para o
julgamento
do
mérito
,
indeferindo
“as
diligências

inúteis

ou

meramente

protelatórias
”. Nesse
sentido
, as
provas

documentais

amealhadas

aos
autos
são

suficientes
para o
convencimento
do
Juízo
.Assim: “
Não

caracteriza

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
da
demanda

sem
a
realização
de
prova

requerida
,
quando
o
seu

destinatário

entender
que
o

feito

está

adequadamente

instruído
com
provas

suficientes
para
seu

convencimento
.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
598.085/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
24/03/2015, DJe 07/04/2015).A
requerente

alega
,
em

síntese
, que
seu

veículo

sofreu

danos

quando

estacionado

em

sua

vaga de garagem no condomínio e entende que o

requerido
é o
responsável
pela
reparação
.O
pedido
é
improcedente
.
Isso

por
que,
não

havendo

expressa

previsão

na

Convenção

Condominial

não

há

como

responsabilizar

objetivamente
o
condomínio

por

todo
e
qualquer

dano
,
independentemente
de culpa,
nos

automóveis

estacionados

em

suas

dependências
.No
caso

em

exame
, a
parte

autora

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus

em

comprovar
a
responsabilidade

estabelecida

na

Convenção

Condominial
.
Ademais
,
uma

vez

determinado
que
o

veículo

não

deve

ultrapassar
a
linha

tracejada
de
sua

garagem
,
ou

seja
, a
sua

propriedade

privada
,
deve
o
condômino
(
morador
)
respeitar

suas

diretrizes
,
nos

termos
do art. 1.336 do Código Civil.
Acerca
do
tema
,
ilustra
-se:AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Danos
causados

em

veículo

estacionado

na

garagem
de
edifício

em

condomínio
.
Revelia
.
Sentença
de
procedência
.
Inconformismo
do
Condomínio

réu
.
Preliminares

afastadas
.
Regimento
Interno que
prevê
,
expressamente
,
excludente
de
responsabilidade
do
condomínio

por

danos

ocorridos

aos

veículos

quando

estacionados

na

respectiva

garagem
.
Ausência
de
previsão

expressa
de
responsabilização
pela
guarda
dos
veículos
.
Precedente
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça que
afasta
a
responsabilidade
do
condomínio

em

casos
tais.
Recurso

provido
para
julgar

improcedente
a
pretensão

inicial
. (TJ-SP - RI: 00000929020208260223 SP 0000092-90.2020.8.26.0223, Relator: Natália Garcia Penteado Soares Monti, Data de
Julgamento
: 28/05/2021, 2a
Turma

Cível
- Santos, Data de
Publicação
: 29/05/2021).
Apelação

Cível
.
Direito
Civil.
Ação

indenizatória

por

danos

materiais
e
morais

ajuizada

por

Condômina

em
face de
Condomínio
(1o
réu
) e de
dois

Condôminos
(2o e 3o
réus
).
Colisão
e
avarias
no
automóvel
da
autora

causadas

pelo

automóvel
do 3o
réu
(
filho
da 2a
ré
),
estando
o
automóvel

na

garagem
do
condomínio
.
Alegação
de
responsabilidade

solidária
. [...] Se a
Convenção

Condominial

não

prevê

a

obrigação
do CONDOMÍNIO
em

ressarcir
tais
prejuízos
,
como

aqui

ocorre
,
não

há
o
dever
de
indenizar
.
Precedentes
do STJ e
deste
Tribunal. APELAÇÃO DESPROVIDA. A
responsabilidade

aqui

tratada
é
subjetiva

na
qual se
deve

perquirir
a culpa,
conforme

dispõem

os

artigos
927 e
seguintes
do Código Civil. No
entanto
,
detidamente

sobre
a
responsabilidade
dos
condomínios

quanto

às

avarias

causadas

em

veículos

estacionados

em

seu
interior,
tem
-se que
somente

estarão

obrigados
a
reparar

os

prejuízos
delas
decorrentes
se
na

convenção

houver

previsão
para tanto,
ou
,
quando

em

assembleia
,
decidirem

os

condôminos

pelo

ressarcimento
. Da
leitura
da
convenção
do
condomínio

réu
(
indexador
112),
vê
-se que
o
CONDOMÍNIO
não
assume o
dever

jurídico
de
ressarcir

eventuais

perdas
e
danos

ocorridos

em

suas

dependências
,
ao

revés
, o art. 35,
dispõe

expressamente
que
caberá

ao
CONDÔMINO mandar
reparar

por

sua

conta
e
risco

qualquer

dano
que
seus

dependentes
,
prepostos
,
locatários

ou

visitantes

causem

ao

Condomínio

ou
a outros
Condôminos
(
fls
. 123/124 -
indexador
112). No
caso
dos autos,
restou

comprovado
que
os

responsáveis

pelo

dano

foram

os

condôminos
2o e 3o
réus
,
conforme

assentada
da
audiência
de
conciliação
de
fls
. 166 (
indexador
166),
onde

autora
e 2o e 3o
réus

transacionaram
no
sentido
de que
os

dois

réus

pagariam
R$ 1.055,00,
devendo
o
feito

prosseguir
contra o CONDOMÍNIO “...
até
a
quitação
do valor da
causa.”A

alegação
de que
o

condomínio

possui

câmeras
de
segurança

não

traz
a
reponsabilidade
do CONDOMÍNIO,
repita
-se,
afastada
pela
convenção
, que é lei entre
os

condôminos
.
Apenas
visa,
como
a
própria

apelação

menciona
,
contribuir
para a
segurança
e
manutenção
da
ordem
.
Sentença
de
improcedência

mantida
.
Precedentes
do STJ e
desta
Corte
excluindo
a
responsabilidade
do CONDOMÍNIO
quando
a
Convenção

Condominial

não

estipula
o
dever
de
indenizar
. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02213165820158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA CIVEL, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de
Julgamento
: 27/03/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 05/04/2018).Registre-se que a
vaga
de
garagem

em

condomínio
se
trata
de
propriedade

exclusiva
e
não

faz

parte
da
área

comum
dos
condôminos
,
seja

por

força
do art. 1.331, §1o do Código Civil,
seja

pelo
art. 3o da
Convenção

Condominial
(ID. 148189912).
Destarte
,
não

há

como
ser
atribuída
a
responsabilidade

ao

condomínio
,
considerando
que o eventual
causador
do
ano
, inclusive,
foi

identificado

como
um
morador
do
prédio
.Por
conseguinte
,
também

não

há

dano
moral a ser
indenizado
.DISPOSITIVOPosto
isso
,
proponho
JULGAR IMPROCEDENTE o
pleito
inaugural,
extinguindo
o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.
Preclusas
as vias
recursais
,
arquive
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.Bianca Da Silva Salomão Félix Costa
Juíza

Leiga
Vistos.Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
no
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.Cláudia Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
cobertura

excedente

na

garagem

vizinha
à
sua

existe

porque

foi

autorizada

pelo

condomínio

reclamado
; b) a
parte

reclamada
é
responsável
pela
obra

realizada
no
meio-fio
da
sua

vaga
de
garagem
, o que
lhe

ocasiona

transtorno

diário
, pois forma um
lamaçal
; c) a
garagem

localizada
do
lado

esquerdo
da
sua
,
pertencente

ao

apartamento
07,
possui

uma

cobertura
que invade
aproximadamente
40 (
quarenta
)
centímetros

sua

garagem
,
ocasionando
graves
danos

ao

seu

veículo
; d)
já

tentou
resolver o impasse com a
administração
da
parte

reclamada
,
sem

êxito
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 230851203/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Avaria em veículo estacionado em condomínio residencial.
Conforme disposição da Convenção e do Regulamento Interno do Condomínio (ID 230851177/PJe2), em seu art. 3o,
"Constitui propriedade exclusiva do condômino a unidade autônoma, sua respectiva vaga de garagem.".
No caso dos autos, a parte reclamante atribui à parte reclamada a responsabilidade por danos ocasionados em seu veículo automotor, contudo, conforme descrito na petição inicial, a parte alega que os danos são decorrentes de obra realizada por particular (proprietária da vaga de garagem vizinha à sua). Nesse contexto, como decidido pelo juízo singular, não há como responsabilizar o condomínio pelos fatos noticiados nos autos, pois não foi o responsável pelo dano
. Ademais, quanto à alegação de que a retirada de parte do meio-fio de sua vaga de garagem tem ocasionado transtorno diário, as provas apresentadas com a inicial são insuficientes para tanto, ônus processual que incumbia à parte reclamante (art. 373, I, CPC). Isso porque não há demonstração de que a retirada de parte do meio-fio lhe impede de sair do seu veículo automotor nos dias de chuva, como alegado. O que se verifica é que se trata de uma vaga de garagem descoberta (ID
230851161/PJe2), o que dificulta o acesso em dias de chuva.
Portanto, diante da ausência de responsabilidade do condomínio reclamado e da prova do dano alegado, o pleito não comporta acolhimento, conforme decidido pelo juízo
a quo
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024